Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711009-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISCOVERY INTERMEDIACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DIGITAL LTDA AGRAVADO: LOOK IN DOOR PLACAS DE SINALIZACAO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0003103-84.2016.8.07.0001 (IDs 182082648 e 187639164 dos autos de origem), ajuizada por DISCOVERY INTERMEDIACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVADORES E COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ME em desfavor de LOOK IN DOOR PLACAS DE SINALIZACAO S/A, que revogou a decisão que tinha deferido a inscrição do nome da devedora no sistema SERASAJUD, ao argumento de que se trata de ato contraditório. Preparo (IDs 57112571 e 57112572). Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital